Tribunal: STF
Processo: ARE 1247798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 1, p. 317):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157,§20, I DO CP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fração de redução de pena por ocasião da aplicação do parágrafo único, do art. 26 do Código Penal é estabelecida conforme grau de entendimento do acusado no momento dos fatos. No caso, o laudo pericial concluiu pelo entendimento parcial do acusado na ocorrência do fato, razão pela qual deve ser mantida a fração fixada pelo magistrado sentenciante. 2. Ante a redação da Lei 13.654/2018 que revogou a causa de aumento de pena pelo emprego de arma, impera a retroatividade da lei penal mais benéfica, prevista no art. 20, parágrafo único do Código Penal, afastando assim, referida causa de aumento. Recurso parcialmente provido”. 
    Os embargos de declaração opostos não foram providos (eDOC 1, p. 335).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da CF (eDOC 1, p. 351).   
    Busca-se, em suma, “seja aplicada em grau máximo (2/3) a minorante prevista no artigo 26, p.u. do CPB” (eDOC 1, p. 358), nestes termos (eDOC 1, p. 356-357):
    “Em que pese o indiscutível saber jurídico do nobre magistrado de primeiro grau, a defesa discorda da dosimetria da pena, em especial pelo fato de que, por se tratar de réu semi -imputável (artigo 26, p. do CPB), a pena foi diminuída em grau mínimo, qual seja, 1/3. 
    Na sentença (fls. 215), o magistrado diminuiu as penas em 1/3 (um terço), porém, não fundamentou o motivo da aplicação em grau mínimo, apenas narrando ser parâmetro adequado, considerando grau de entendimento do réu. 
    (...)
    A defesa não está discutindo o fato de que existe ou não laudo pericial conclusivo nos autos. É sabido que o laudo pericial determinou a parcial capacidade de compreensão do acusado à época dos fatos (artigo 26 parágrafo único do Código Penal Brasileiro), entretanto, a pena está sendo diminuída em patamar mínimo (1/3), sem qualquer fundamentação legal”.  
 (....)
    Na sentença condenatória, no momento da dosimetria da pena, o juiz de primeiro grau diminuiu em 1/3 (patamar mínimo), pelo fundamento de que é parâmetro adequado considerando o grau de entendimento do réu. Ocorre que, o laudo pericial apenas constatou que o denunciado era semi -imputável”. 
    A Vice-Presidência do TJ/ES inadmitiu o recurso por deficiência na fundamentação da repercussão geral no apelo extremo (eDOC 1, p. 383/384).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Eis, no ponto, fragmentos do acórdão recorrido, no que tange à aplicação do referido art. 26 do CP (eDOC 1, p. 319-320):
    “O Apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias -multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso I do Código Penal. 
    A defesa requer a redução da pena na fração máxima prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, ou seja, 2/3, alegando que o laudo pericial não foi conclusivo no sentido de determinar o grau de entendimento do réu. 
    Às fls. 39 do laudo, contudo, o perito concluiu que o acusado era “(..) parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento.". 
    Incabível acolher o argumento defensivo, eis que conforme acima explicitado, o laudo pericial não foi inconclusivo, mas determinou de forma categórica a parcial capacidade de compreensão do acusado. 
    Por esta razão, mantenho a fração aplicada pelo magistrado de piso para reduzir a pena em razão da semi -imputabilidade, conforme previsão do parágrafo único do art. 26 do Código Penal brasileiro”. 
    Com efeito, ressalto que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, visto que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    A respeito, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou (...). 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 766.977-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.11.2013).
 “(...) IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). V - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.224.720-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
 “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada. Tema 339 da sistemática da repercussão geral cujo paradigma é o AI-QO-RG 791.292. 4. Roubo qualificado e cárcere privado. Condenação. Dosimetria da pena. Permitida certa discricionariedade ao juízo a quo no ato da fixação. Ausência de ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 137.584-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.03.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente